Tribunal: TJDFT
Processo: 0715274-33.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0715274-33.2020.8.07.0020 APELANTE: WALLISON ALVES DE SOUZA APELADO: ROGERIO DE SOUZA LIMA HIPOLITO, RW COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI, FERNANDO HENRIQUE SOARES FORMIGA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A comprovação do recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade, de modo que sua ausência acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso. Dispõe o artigo 1.007, § 4°, do CPC que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. E mais, é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o (art. 1.007, § 5o, do CPC). Ante o exposto, intime-se o Apelante/Réu Wallison Alves de Souza para, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo na data da interposição do recurso, Caso não tenha ocorrido o pagamento, o preparo deverá ser recolhido em dobro (art. 1.007, § 4°, do CPC), sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 26 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora